Tribunal: STF
Processo: AR 2708
Classe: AR
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Ação rescisória. Demissão de servidor do BACEN. ADI 449. Violação ao princípio da segurança jurídica.



    I - Caso em exame:



    1. Ação rescisória ajuizada contra acórdão que determinou a reintegração de servidor que havia sido demitido do BACEN.



    II – Questão jurídica em discussão:



    2. Debate-se a ocorrência de manifesta violação à ordem jurídica por decisão que anulou a demissão de servidor do Banco Central, pelo argumento de incompetência do Presidente da autarquia para o ato.



    III – Razões de decidir:



    3. De acordo com o acórdão rescindendo, o ato de demissão exarado em 1992 pelo Presidente do BACEN seria nulo por ter sido formalizado por autoridade incompetente. Isso porque, com a posterior declaração de inconstitucionalidade do art. 251 da Lei nº 8.112/1990 com efeitos ex tunc (ADI 449, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, j. em 29.08.1996), reconheceu-se a submissão dos servidores do BACEN ao regime jurídico único dos servidores federais, de forma que a autoridade competente para o ato de demissão seria o Presidente da República (art. 141, I, Lei nº 8.112/1990).



    4.  O acórdão rescindendo estendeu de forma indevida os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da ADI 449, acabando por anular atos concretos praticados pela autoridade que, à época, detinha competência para praticá-los. Aplicar o entendimento a hipóteses semelhantes levaria à potencial anulação de todos os atos de demissão exarados, em flagrante violação ao princípio da segurança jurídica.



    5.  Em juízo rescisório, promove-se, então, novo julgamento a respeito do recurso extraordinário. Sobre a regularidade do processo administrativo originário, a questão não pode ser conhecida, em razão dos óbices do Tema 660 da repercussão geral e na Súmula 279/STF. Na parte conhecida, sobre a competência da autoridade para o ato de demissão, não assiste razão à parte, pelas razões de segurança jurídica já expostas.



    IV – Dispositivo:



    6.  Ação rescisória conhecida, pedidos julgados procedentes.



    ______________________________



    Normas relevantes citadas: Constituição, art. 5º, XXXVI; Lei nº 8.112/1990, art. 251.



    Jurisprudência relevante citada: ADI 449 (1996), Rel. Min. Carlos Velloso); ARE 748.371 (Tema 660, 2013), Rel. Min. Gilmar Mendes; Súmula 279.